Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. DÉBITOS VINCENDOS. INCLUSÃO. CÁLCULOS. EXONERAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença pelo rito da penhora alberga obrigação de trato sucessivo, sendo certo que, nos termos do art. 323, do CPC, as parcelas vincendas devem ser incluídas na dívida, independentemente de pedido expresso na inicial.
2. Incidência, à hipótese, por analogia, do disposto no Enunciado da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Do mesmo modo, estabelece o comando do art. 528, § 7o, do CPC.
3. Nos termos do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68, suprimida a obrigação de pagar alimentos, a decisão retroage à data da citação. Nesse sentido é o Enunciado n. 621 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.